Tribunal: TJES
Processo: 5005166-82.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005166-82.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WEMERSON DA HORA ALVARENGA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5005166-82.2026.8.08.0012

RECORRENTES: WEMERSON DA HORA ALVARENGA, JOÃO VITOR PEDRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO. RETRATAÇÃO JUDICIAL. CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. LEI DO SILÊNCIO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. IMPRONÚNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Wemerson da Hora Alvarenga e João Vitor Pedro contra decisão de pronúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra duas vítimas em contexto de disputa entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Os recorrentes requerem a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas possuem suporte probatório mínimo para manutenção na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável exame aprofundado do mérito probatório na fase do judicium accusationis.

O reconhecimento realizado pela vítima Fabrício Passos Faucão, associado às declarações prestadas na fase inquisitorial, constitui elemento indiciário apto a sustentar a pronúncia de Wemerson da Hora Alvarenga.

A retratação judicial da vítima não afasta, por si só, os indícios de autoria quando o crime ocorre em contexto de atuação de facções criminosas e temor de represálias, hipótese em que incide a denominada “lei do silêncio”.

O depoimento judicial do policial civil responsável pela investigação confirma a dificuldade de obtenção de testemunhos formais em razão do medo instaurado pela disputa territorial entre grupos criminosos rivais.

Os elementos colhidos revelam encadeamento investigativo minimamente convergente quanto à participação de Wemerson da Hora Alvarenga, afastando a hipótese de imputação fundada em mera conjectura.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas possuem suporte mínimo nos elementos informativos produzidos, devendo sua apreciação ser submetida ao Conselho de Sentença.

Em relação a João Vitor Pedro, inexiste reconhecimento pelas vítimas, depoimento judicializado ou elemento investigativo autônomo que o vincule objetivamente à execução delitiva.

A única referência a João Vitor Pedro decorre de relato indireto prestado por testemunha em sede inquisitorial, desacompanhado de confirmação externa minimamente idônea.

A submissão de João Vitor Pedro ao Tribunal do Júri apenas com base em informação de “ouvir dizer” viola o standard probatório mínimo exigido pelo art. 413, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inadmissível aprofundamento exauriente da prova na fase do judicium accusationis.

A retratação judicial de vítima ou testemunha não afasta a pronúncia quando subsistem elementos indiciários colhidos na fase investigativa, especialmente em crimes relacionados à atuação de facções criminosas.

As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Relatos indiretos desacompanhados de elementos autônomos de confirmação não constituem suporte probatório mínimo suficiente para pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 14, II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 985.008/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 30.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5005166-82.2026.8.08.0012

RECORRENTES: WEMERSON DA HORA ALVARENGA, JOÃO VITOR PEDRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WEMERSON DA HORA ALVARENGA e JOÃO VITOR PEDRO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal – Tribunal do Júri de Cariacica/ES (ID 18511032), nos autos da Ação Penal nº 0011155-04.2019.8.08.0012, por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes.

Em razões recursais (ID 18511336), a defesa requer a impronúncia dos acusados, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria. Alega, para tanto, que os depoimentos estariam fundados em informações indiretas, relatos de “ouvir dizer” e elementos colhidos na fase inquisitorial não confirmados em juízo, destacando que nenhuma testemunha presencial teria identificado os autores dos disparos.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por ausência de suporte probatório mínimo.

Segundo consta da denúncia, no dia 31 de outubro de 2018, por volta das 12h40min, no Bairro Nova Rosa da Penha II, Cariacica/ES, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Lyedson Freitas Cipriano de Jesus e Fabrício Passos Faucão, causando-lhes lesões corporais, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta que as vítimas estavam em via pública quando foram surpreendidas pelos disparos, sendo atingidas durante a fuga, em contexto de disputa entre facções rivais ligadas ao tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (ID 18511030, vol. 001, parte 01, pp. 12/15), dos Laudos de Lesões Corporais (ID 18511030, vol. 001, parte 02, p. 50 e ID 18511030, vol. 001, parte 03, p. 04) e Prontuários Médicos das vítimas (ID 18511030, vol. 001, parte 02, pp. 07/21), os quais atestam que ambas foram atingidas por disparos de arma de fogo.

No que concerne aos indícios de autoria, impõe-se análise individualizada da situação de cada recorrente.

Quanto ao recorrente
Wemerson
d
a Hora Alvarenga
, constata-se a existência de elementos indiciários aptos a conferir verossimilhança à tese acusatória.

Com efeito, extrai-se dos autos que a vítima
Fabrício Passos Faucão
, em sede policial, afirmou ter visualizado o recorrente, conhecido como “XINEM”, o qual indicou conhecer, descendo a rua e portando arma de fogo. Relatou, ainda, que, ao avistar a vítima
L
yedson
, o agente (Wemerson) passou a efetuar disparos, ocasião em que ambos empreenderam fuga e foram atingidos durante a ação criminosa.

Consta, também, que o referido ofendido realizou reconhecimento fotográfico do recorrente, apontando-o como um dos autores dos disparos. Tal circunstância, embora posteriormente relativizada em juízo, não pode ser desconsiderada nesta fase processual, sobretudo quando analisada em conjunto com os demais elementos probatórios.

Não obstante a posterior retratação da vítima em juízo, no sentido de não ter visualizado os autores dos disparos, tal circunstância deve ser analisada com cautela, considerando o contexto fático em que os crimes foram praticados, notadamente em ambiente marcado pela atuação de facções criminosas e disputa pelo tráfico de drogas. Em situações dessa natureza, não é incomum a alteração de versões em razão do temor de represálias.

É cediço que, em delitos dessa espécie, muitas vezes impera a denominada “lei do silêncio”, em razão da qual vítimas e testemunhas, receosas de retaliações, acabam por modificar suas declarações em juízo, buscando afastar eventual responsabilização dos agentes e resguardar a própria integridade física. É o que ocorre na espécie, em que a vítima se retratou sobre a circunstância de ter visualizado Wemerson efetuando os disparos.

Esse cenário probatório encontra respaldo na orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a alteração de depoimentos em juízo, especialmente em crimes praticados no contexto de organizações criminosas, não possui, por si só, o condão de afastar a decisão de pronúncia, quando subsistem indícios suficientes de autoria colhidos na fase investigativa. Tais elementos, portanto, devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa (HC n. 985.008/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.).

Nesse sentido, o depoimento judicial do policial civil
Gilson
d
os Santos Camargo
revela que a investigação foi dificultada pelo medo dos moradores, bem como que informações acerca da autoria foram obtidas por meio de colaboradores locais, os quais apontaram o recorrente como um dos envolvidos na empreitada criminosa.

Ademais, a dinâmica investigativa constante dos autos revela circunstância relevante para a compreensão do conjunto indiciário produzido em desfavor do recorrente.

Conforme relatado pela própria autoridade policial em juízo, o inquérito inicialmente instaurado para apuração dos fatos acabou sendo encerrado diante da ausência de testemunhas dispostas a formalizar informações sobre a autoria delitiva, contexto diretamente relacionado ao temor instaurado pela disputa entre facções criminosas atuantes na região.

Todavia, no ano de 2019, após novo episódio criminoso envolvendo os mesmos núcleos de conflito — ocasião em que
Lyedson Freitas Cipriano
d
e Jesus
sofreu nova tentativa de homicídio, acompanhado de seu irmão
Lucas Freitas Cipriano
, fato que culminou na morte deste último —, surgiram novos elementos informativos que motivaram a reabertura das investigações.

Nesse contexto, a testemunha
Cleicieli Aparecida
d
as Neves
, companheira de Lucas e cunhada de
Lyedson
, prestou declarações em sede policial, relatando que, após o atentado anteriormente sofrido por
Lyedson
e
Fabrício
, tomou conhecimento de que “XINEM” e “JM” seriam os autores dos disparos.

Ainda segundo os elementos constantes dos autos, um dos investigados pelo homicídio consumado de Lucas e pela nova tentativa de homicídio praticada contra Lyedson também seria o recorrente conhecido como “XINEM”, circunstância que reforça o contexto de rivalidade entre grupos criminosos rivais e a plausibilidade da motivação descrita na denúncia.

Nesse cenário, a reabertura das investigações, motivada pelo surgimento de novos fatos criminosos envolvendo os mesmos personagens e o mesmo contexto de traficância, somada ao depoimento realizado pela vítima Fabrício Passos Faucão e ao depoimento judicial do policial civil acerca da dinâmica investigativa, confere consistência mínima à imputação dirigida ao recorrente Wemerson da Hora Alvarenga.

Assim, à luz do conjunto probatório produzido, verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, não sendo possível, nesta fase processual, afastar a imputação.

As qualificadoras do motivo torpe, consistente na disputa pelo controle do tráfico de drogas entre facções rivais atuantes na região dos fatos, e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, evidenciado pela surpresa decorrente dos disparos efetuados em via pública, encontram amparo nos elementos informativos e depoimentos colhidos ao longo da instrução, não se revelando, de plano, manifestamente improcedentes.

Nessa linha, orienta-se o colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) as qualificadoras, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Por sua vez, quanto ao recorrente
João Vitor Pedro
, a conclusão é diversa.

A análise detida dos autos evidencia fragilidade probatória relevante quanto à sua suposta participação nos fatos.

Com efeito, verifica-se que nenhuma das vítimas, em sede policial ou judicial, apontou o recorrente como autor dos disparos. Ao contrário, ambas afirmaram não
conhecê-lo quando indagadas a seu respeito
.

A única referência ao nome do recorrente decorre do depoimento de Cleicieli Aparecida das Neves, prestado em sede policial, no qual afirmou ter ouvido de terceiro que “XINEM (Wemerson) e JM (João Vitor)” seriam os autores do crime.

Embora a testemunha Cleicieli Aparecida das Neves tenha mencionado o nome “JM” em suas declarações prestadas na fase inquisitorial, a valoração desse elemento probatório assume contornos distintos em relação aos recorrentes.

No caso de Wemerson da Hora Alvarenga, a referência feita pela testemunha não se apresenta de forma isolada, mas está inserida em contexto probatório mais amplo, se integrando aos demais elementos probatórios já examinados, formando cadeia indiciária minimamente convergente quanto à sua possível participação nos fatos.

Em relação a João Vitor Pedro, contudo, a situação é diversa. A menção ao apelido “JM” permanece desacompanhada de qualquer confirmação externa minimamente idônea, pois não há reconhecimento realizado pelas vítimas, depoimento judicializado que o situe na cena do crime ou elemento investigativo superveniente capaz de estabelecer correlação objetiva entre sua pessoa e a execução delitiva.

Nessa perspectiva, a manutenção da pronúncia de João Vitor Pedro exclusivamente com base em informação de “ouvir dizer”, atribuída a terceiro não identificado, implicaria indevida flexibilização do standard mínimo exigido pelo artigo 413, do Código de Processo Penal, sobretudo diante da ausência de elementos judicializados que confirmem sua participação na empreitada criminosa.

Nesse cenário, a manutenção da pronúncia do recorrente implicaria submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri sem suporte probatório mínimo, o que não se coaduna com as garantias processuais penais vigentes.

Assim, diante da ausência de indícios suficientes de autoria em relação a
João Vitor Pedro
, impõe-se a reforma da decisão para impronunciá-lo, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
IMPRONUNCIAR

o recorrente JOÃO VITOR PEDRO
, com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal, mantendo-se em relação a
WEMERSON DA HORA ALVARENGA
a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)